Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-21.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000741-21.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): 10/05 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2006. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LIMITES CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 919 E 1.235. COBRANÇA MUNICIPAL RELACIONADA AO FUNCIONAMENTO DAS ERBS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Município de Brumado instituiu a Taxa de Fiscalização do Funcionamento por meio do artigo 214 da Lei Complementar Municipal nº 02/2006, prevendo a cobrança anual da exação com base no exercício do poder de polícia municipal. 2. A cobrança, no entanto, recai sobre o funcionamento das Estações Rádio Base da empresa autora, conforme se extrai dos próprios dispositivos normativos locais e das certidões de dívida ativa emitidas, o que atrai a incidência dos precedentes do Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1.235. 3. O Tema 919 do STF estabelece que "é inconstitucional a instituição, por Município, de taxa de fiscalização do funcionamento de torres de comunicação, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União". 4. Já o Tema 1.235 reafirma esse entendimento ao tratar da competência da União para legislar sobre o funcionamento de estações rádio base, vedando a interferência legislativa ou fiscalizatória de entes subnacionais nesse campo. 5. Destarte, a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes, reconhecendo a ilegalidade da cobrança em face da autora. Outrossim, os fundamentos do agravo interno não se mostram aptos a afastar as razões que embasaram a reforma da sentença. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.